Tribunal: STF
Processo: HC 118340
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ART. 102, I, “I”, DA CF. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTES MEMBROS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO APELO. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS PARA DETERMINAR AO JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE VERIFIQUE O PREENCHIMENTO, OU NÃO, DOS REQUISTOS NECESSÁRIOS À PROGRESSÃO DE REGIME.



    1. A custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes: HC 110.902, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 03.05.13; HC 118.228, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 19.11.13; HC 117.746, Primeira Turma, de que fui Relator, DJ de 21.10.13; RHC 116.946, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 04.10.13.



    2. A grande quantidade da droga apreendida evidencia a periculosidade do agente, justificando, por conseguinte, a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes: HC 107.796, Primeira Turma, de que fui Relator, DJ de 20.04.12; HC 94.872, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, Dje de 19.12.08; HC 107.430, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 07.06.11.



    3. In casu, o juiz singular converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, justificando a necessidade da custódia cautelar dos pacientes ante a “expressiva quantidade” da droga apreendida, bem como em razão da existência de “fortes indícios” da existência de uma organização criminosa, “formada por elementos de reconhecida periculosidade”. 



    4. Concluída a instrução criminal, os pacientes foram condenados a 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Na sentença, o magistrado vedou o direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento de que persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, ressaltando que os pacientes permaneceram presos durante toda a instrução criminal.



    5. A apelação interposta pela defesa foi julgada em 27.02.14, não tendo sido provida (informação obtida no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo). Destarte, a alegação de excesso de prazo no julgamento do apelo encontra-se prejudicada.



    6. A impetração de habeas corpus nesta Corte, quando for coator tribunal superior, não prescinde o prévio esgotamento de instância. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização desta norma, desapegando-se do que expressamente previsto na Constituição, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 



    7. In casu, aponta-se como atos de constrangimento ilegal decisões monocráticas de Ministra do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente dois habeas corpus lá impetrados. Verifica-se, contudo, que há, na hipótese sub examine, flagrante constrangimento ilegal que justifica a concessão da ordem ex officio.



    8. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício apenas para determinar ao Juízo da Execução que verifique se os pacientes preenchem, ou não, os requisitos necessários à progressão de regime.